Tribunal: TJSP
Processo: 2040465-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Cartão de crédito - Alegação de cobrança indevida de valores - Pretensão para que seja excluído o nome da autora, agravante, dos órgãos de proteção ao crédito até que seja julgada a lide - Ausência do periculum in mora que justifique o deferimento da tutela pretendida - Necessidade de instauração do efetivo contraditório - Decisão mantida - AGRAVO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Cartão de crédito - Alegação de cobrança indevida de valores - Pretensão para que seja excluído o nome da autora, agravante, dos órgãos de proteção ao crédito até que seja julgada a lide - Ausência do periculum in mora que justifique o deferimento da tutela pretendida - Necessidade de instauração do efetivo contraditório - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000270220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040465-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
Agravante: Angela Maria de Oliveira
Agravado: Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr. Anderson Cortez Mendes
Justiça Gratuita
Voto no 01190
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Cartão de crédito - Alegação de cobrança
indevida de valores - Pretensão para que seja excluído o
nome da autora, agravante, dos órgãos de proteção ao
crédito até que seja julgada a lide - Ausência do periculum
in mora que justifique o deferimento da tutela pretendida -
Necessidade de instauração do efetivo contraditório -
Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA, nos autos da AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL
E
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA,
(Processo
no
1003100-42.2020.8.26.0002), contra a r. decisão digitalizada a fls. 76/77, proferida pelo
D. Juiz da 9a Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo, Dr.
Anderson Cortez Mendes, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora
agravante, a fim de ver o seu nome excluído do cadastro de inadimplentes.
Busca a agravante a concessão da tutela
antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso para que seja confirmada a
tutela concedida em sede liminar. Para tanto, alega que o seu nome figuraria de forma
indevida no cadastro de inadimplentes, visto que as faturas, objeto de cobrança, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
- 3 -
devidamente quitadas em suas datas de vencimento. Sustenta que estaria presente o
fumus boni iuris, na medida em que não haveria débitos pendentes junto ao réu,
agravado, bem como se configuraria o periculum in mora, pois o cadastro negativo
comprometeria suas relações pessoais e comerciais.
Indeferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls. 80/81).
Em resposta (fls. 85/87), pugna o agravado
pelo não provimento do recurso e pela manutenção in totum da decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Acrescenta, em apertada síntese, que não bastaria
a alegação do periculum in mora, mas a sua demonstração, o que não teria ocorrido nos
autos do processo.
Recurso tempestivo, não preparado em
virtude de a agravante ser beneficária da justiça gratuita e instruído.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De acordo com o art. 300, caput, do
Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Com efeito, quanto à probabilidade do
direito (fumus boni iuris), “é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de
que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os
fatos, independentemente da produção de provas”. Quanto ao perigo de dano, “é
aquele (i) concreto (certo), e não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor
subjetivo da parte; (ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
- 4 -
e, enfim (iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para
prejudicar ou impedir a fruição do direito. (Didier Jr., Fredie, Curso de Direito
Processual Civil: Teoria da Prova, Direito probatório, Decisão, Precedente, Coisa
Julgada e Tutela Provisória, 11.ed. Salvador: Ed. Jus podivm, 2016, p.608/610).
No caso em tela, conquanto possa haver a
probabilidade do direito invocado, conforme bem salientado pelo douto magistrado de
primeiro grau, não há a presença do requisito de urgência que justifique a antecipação da
tutela pretendida, pois não restou demonstrado efetivamente e de forma concreta o risco
do dano alegado.
Além disso, transcorrera o lapso temporal de
quase 08 (oito) meses desde que a agravante recebeu o comunicado de inclusão do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 54/57), para que só então ajuizasse a ação
de conhecimento questionando as faturas cobradas: “A demora no ajuizamento da ação
é incompatível com as alegações de periculum in mora” (Agravo de Instrumento no
5015356-15.2011.404.0000, RJ 411/155, Min. Theotônio Negrão, TRF 4a Região).
Ademais, necessária se faz a instauração do
efetivo contraditório, com a consequente dilação probatória, a fim de se esclarecer os
fatos narrados na inicial.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO
CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. É
condição para a concessão de tutela antecipada requerida em
caráter de urgência, a presença dos requisitos autorizadores da
medida elencados no art. 300 do Código de Processo Civil
(CPC). Desse modo, deve a parte apresentar elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040465-22.2020.8.26.0000
- 5 -
juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora). Vale destacar
que a urgência contemporânea à propositura da ação é
requisito essencial para justificar a tutela antecipada requerida
em caráter antecedente, conforme se dessume do art. 303 do
CPC. Ausentes tais pressupostos, correta a decisão que
indeferiu a medida."
(Agravo de Instrumento no 2280950-17.2019.8.26.0000, Rel.
Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j.
31/01/2020, TJSP)
"TUTELA ANTECIPADA
Pretensão de concessão da
antecipação dos efeitos da tutela para a imediata exclusão do
nome civil da autora dos cadastros de inadimplentes Tese de
desconhecimento da origem do apontamento Inscrição do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes efetivada há
quase dois anos Ausência do perigo na demora da prestação
jurisdicional, necessário à concessão da medida pleiteada
(periculum in mora) Inadmissibilidade Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO".
(Agravo de Instrumento no 2122265-77.2017.8.26.0000, Rel.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado,
j.16/08/2017, TJSP)
Sendo assim, de rigor que se mantenha a
decisão incólume como proferida.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator